Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-88.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-88.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIRO ALVES RIBAS - CPF: 522.666.721-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), FLAVIANA JESUS DOS SANTOS - CPF: 026.337.921-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – MEDIDA EXTREMA –
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA INCAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A
interdição
constitui
medida

extrema
e somente pode ser decretada quando restar devidamente comprovado nos autos que o interditando não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, o que não é o caso, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-88.2018.8.11.0006

APELANTE:

ALMIRO ALVES RIBAS

APELADO:

FLAVIANA JESUS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALMIRO ALVES RIBAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação de interdição ajuizada em face de
FLAVIANA JESUS DOS SANTOS
, que julgou improcedente o pedido da inicial, deixando de condená-la nas verbas sucumbenciais, já que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a necessidade de interdição da apelada, ao fundamento de que desde o seu nascimento possui retardo mental e seus cuidados incumbiam à sua mãe e seu ex-marido, ora recorrente.

Ressalta que ela sempre usufruiu de liberdade para quase todos os atos, mas era sempre acompanhada de perto por sua mãe, de modo que, com a sua morte, a apelada ficou vulnerável.

Pondera que apesar de os laudos constatar a independência para os atos do cotidiano, a recorrida jamais permaneceu sozinha nas tomadas de decisão, bem como que no relato psicossocial, a própria apelada demonstra que deseja que o apelante seja seu curador, tenho em vista a confiança que possui nele.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso. (Id 85062025).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial, pelo desprovimento do recurso (Id 85062030).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 90312479).

Parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 85546009).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao exame da prefacial, verifica-se que
ALMIRO ALVES RIBAS
ajuizou ação de interdição em face de
FLAVIANA JESUS DOS SANTOS
, onde aduz que é ex-companheiro da interditanda, sendo que da relação, nasceu um filho, hoje com 17 anos.

Sustenta que, apesar do fim do relacionamento, continuaram morando em casas vizinhas e dando assistência.

Alega que a requerida possui retardo mental leve (CID 10 F70.0) e por decorrência disso nunca trabalhou, sendo totalmente dependente de sua genitora.

Todavia, ressalta que com o falecimento desta, iniciou-se um dissídio familiar sobre com quem ficaria responsável por seus cuidados e sustento.

Diante do conflito de interesses envolvendo o melhor interesse da interditanda, o requerente, em comum acordo com seu filho, decidiu assumir a responsabilidade sobre ela.

Após entrevista da apelada em audiência (Id 85062010), no qual demonstrou lucidez, respondendo às perguntas que lhe foram feitas normalmente, bem como a juntada do Laudo Pericial, realizado nos autos da Ação Previdenciária no. 2791-76.2016.4.01.3601, que tramitou perante a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres (Id 85062017), sobreveio sentença de improcedência,
com supedâneo na ausência de prova do comprometimento da capacidade cognitiva da requerida
,
que ensejou a interposição deste recurso de apelação que ora passo a analisar.

Pois bem. Como sabido
a interdição regulada nos artigos
747
a
758
do
CPC
é procedimento judicial pelo qual o magistrado declara a incapacidade absoluta de determinada pessoa para a prática de todos os atos da vida civil.

Nesse contexto, verifica-se que se trata de
medida

extrema
e somente pode ser decretada quando restar devidamente comprovado nos autos, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando da livre condução da vida civil.

No presente caso, embora o apelante afirme que a apelada tem a capacidade cognitiva comprometida em razão de ser portadora de
retardo mental leve (CID 10 F70.0)
, o laudo pericial constatou que ela realiza todos atividades rotineiras, de modo que
não é incapaz para a vida independente.

Ademais, em entrevista realizada com a interditanda em juízo, esta informou que reside sozinha, realiza as compras de mercado, para as contas da casa, realiza os saques de seu benefício previdenciário, dentre outros, o que demonstra a sua capacidade para reger sua vida civil.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) No caso sub judice, depois de analisar detidamente o processo, verifica-se que a improcedência da pretensão inicial é a medida que se impõe. Vejamos.

Ao analisar a audiência de entrevista verifico que a interditanda apresentou-se lúcida, respondendo suficientemente as perguntas que lhe foram formuladas, indicando, assim, a desnecessidade da medida gravosa pleiteada.

Consoante o estudo psicossocial realizado (id 20964276), a interditanda consegue realizar suas atividades e desempenha seus cuidados pessoais de forma autônoma, corroborando a constatação levada a efeito durante a audiência de entrevista.

Em verdade, o retardo mental leve indicado na exordial não pode levar ao entendimento de que a interditanda não possui discernimento suficiente para gerenciar sozinha seus interesses, devendo prevalecer a conclusão no sentido de que esta é plenamente capaz, advinda do estudo psicossocial, apreciando as peculiaridades do caso concreto.

A interdição é medida gravosa que não pode ser decretada indistintamente”

Logo, não há provas da alegada incapacidade da requerida ou indícios do comprometimento de sua capacidade cognitiva que justifique a nomeação de um curador.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A interdição é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, não bastando, para tal, a mera existência de enfermidade ou o fato de se tratar de pessoa de idade avançada. 2. Em caso de interdição, a curatela deve ser exercida pelo cônjuge ou companheiro do interdito, de forma prioritária em relação aos seus pais e descendentes, a rigor do art. 1.775 do Código Civil”
(TJ-MT 10013156320198110013 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA PROVISÓRIA –
MEDIDA EXCEPCIONAL – INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo a interdição medida extrema, a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Na ação de interdição, incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
(TJ-MT - AI: 10088420820198110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO COM RAZOÁVEL LUCIDEZ – INDÍCIOS DE INCAPACIDADE PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA
– DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A interdição é medida extrema e a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda, para a devida apreciação do pedido de curatela provisória” (
TJ-MT - AI: 10075514120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021